Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. QUALIDADE DE RÉU. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EX OFFICIO. ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE. VÍNCULO ENTRE AS SOCIEDADES OU SEUS SÓCIOS NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1. O pagamento do preparo dentro do prazo de interposição do recurso, comprovado no mesmo ato da interposição, é suficiente para que esteja atendido o pressuposto recursal correspondente, independentemente de a guia de preparo ter sido expedida na véspera. Deserção não configurada.

2. A desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial de ação de conhecimento é matéria que integra a própria demanda, por isso mesmo dispensando a instauração de incidente próprio - § 2o do art. 134, do Código de Processo Civil.

3. Para fins do exame dos requisitos de tutela de urgência, não se considera suficientemente demonstrado o alegado vínculo entre as sociedades empresariais, por força da coincidência parcial de sócios, se o sócio não integralizou as ações subscritas e veio a ser expulso antes da propositura da presente ação de conhecimento.

4. Assim, é imperiosa a revogação do arresto decretado em sede de ação de conhecimento, ante a excepcionalidade de tal tutela de urgência cautelar nesta fase, mormente quando requerida em face de pessoa jurídica que não participou do negócio que se busca rescindir.

5. O mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser resolvida por sentença, não cabendo a imediata exclusão da parte do polo passivo nesta via recursal, cujo escopo há de se limitar ao controle da tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.